Tribunal: TJMT
Processo: 1012640-02.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1012640-02.2018.8.11.0003
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
APELADO: JOSE FERNANDES EVANGELISTA
Vistos etc.
Em análise preambular dos autos verifica-se que a apelante aborda matérias que não foram debatidas em primeiro grau, evidenciando eventual inovação recursal, como a alegação de prazo legal para reclamação da indenização, o que inviabilizaria conhecimento, ao menos parcial, do recurso.
Diante disso, com fulcro no art. 10 do CPC, determino a intimação da apelante para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora